Tribunal: STF
Processo: HC 80860
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: PROCESSO PENAL MILITAR - DELITO CASTRENSE -
PRÁTICA SUPOSTAMENTE OCORRIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.839/99 -
APLICABILIDADE DO ART. 88 DA LEI Nº 9.099/95 - CRIME DE LESÕES
CORPORAIS CULPOSAS - NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA -
INOCORRÊNCIA - CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE - TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL - PEDIDO DEFERIDO.
             - O sistema constitucional brasileiro impede que se
apliquem leis penais supervenientes mais gravosas, como aquelas que
afastam a incidência de causas extintivas da punibilidade (dentre as
quais se inclui a medida despenalizadora concernente à exigência de
representação nos delitos de lesões corporais leves e culposas), a
fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da edição da lex
gravior. Precedentes.